Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700582-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO GOMES DA SILVA em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a delimitação de honorários no contexto de simples procuração. Despacho, ID 25069673, determinou a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, pois, nos autos constava apenas o recolhimento das custas. A parte agravante informou que o comprovante encontrava-se no documento ID 25034027. É o relatório. O comprovante informado na ID 25034027, refere-se às custas processuais, portanto, o recolhimento do preparo recursal (porte e remessa e retorno), faltando o comprovante do recolhimento do preparo, nos termos do previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agravo de Instrumento deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito